Tribunal: STF
Processo: RE 94494
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-23
Data de publicação: 1981-06-23

Ementa:
- EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. HONORARIOS. A DECISÃO QUE ENTENDE
SEREM OS HONORARIOS DEVIDOS NA EXECUÇÃO FISCAL, E NÃO NOS EMBARGOS,
E PELO MENOS RAZOAVEL, AFASTANDO A VIABILIDADE DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.